Tribunal: TJDFT
Processo: 0733343-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
HABEAS CORPUS. ADMISSIBILIDADE. EXECUÇÃO PENAL DEPRECADA. PEDIDO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. AUSÊNCIA DE DECISÃO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL DO DISTRITO FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INCOMPETÊNCIA. ALEGADA DEMORA NO ENVIO DO PROCESSO DE EXECUÇÃO ELETRÔNICO AO JUIZO DEPRECADO. PEÇAS ENVIADAS. PREJUDICIALIDADE. HABEAS CORPUS NÃO ADMITIDO.
1. Nos autos do processo de execução SEEU que tramita junto ao Juízo da Vara de Execução Penal do Distrito Federal (VEP/DF) houve a declinação da competência para a execução da reprimenda imposta ao paciente para a Comarca de São José do Rio Preto/SP, razão pela qual este Tribunal é incompetente para a análise de qualquer pedido afeto à execução penal, inclusive, o de livramento condicional.
2. Afora a incompetência deste Tribunal, o “habeas corpus” não pode ser admitido, sob pena de supressão de instância, já que não há qualquer decisão relativa à análise do benefício do livramento condicional pelo Juízo da Vara de Execução Penal do Distrito Federal (autoridade apontada como coatora).
3. A autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal já encaminhou as peças necessárias para a execução da pena no Juízo deprecado, razão pela qual, neste ponto, o pleito resta prejudicado.
4. Ordem não admitida.